Tribunal: TJDFT
Processo: 0719292-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação cível. Contrato de permuta com incorporação imobiliária. Inadimplemento contratual. Culpa da contratada. Rescisão. Reparação de danos materiais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ônus sucumbencial. Manutenção da sentença. Desprovimento.
I. Caso Em Exame
1. Recursos de apelação contra sentença que, em ação de rescisão de contrato de permuta de terreno por unidades edificadas, cumulada com reconvenção, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato por culpa da construtora, determinar a devolução de nota promissória no valor de R$ 4.060.000,00, e condenar a contratada ao ressarcimento dos custos para reconstrução de estruturas demolidas, a apurar-se em liquidação.
II. Questão Em Discussão
2. As questões em debate consistem em: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial e testemunhal configurou cerceamento de defesa; (ii) apurar se houve inadimplemento contratual por parte da construtora; (iii) definir a responsabilidade pelos danos materiais; (iv) examinar a pertinência da condenação dos herdeiros da garantidora; (v) reavaliar a distribuição do ônus sucumbencial.
III. Razões De Decidir
3. A suficiência da prova documental constante dos autos, especialmente notificação formal comprovando o abandono da obra pela construtora, autoriza o julgamento antecipado do mérito (CPC, arts. 355, I, e 370), inexistindo cerceamento de defesa. 4. A prova produzida demonstra o inadimplemento contratual da construtora, que abandonou a obra sem justificativa plausível, não se desincumbindo do ônus probatório quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do réu/reconvinte (CPC, art. 373, II). 5. A nota promissória vinculada ao contrato tinha como finalidade garantir obrigações da construtora, não sendo exigível quando a rescisão decorre de sua própria culpa, afastando-se a responsabilidade dos herdeiros da garantidora (CPC, art. 796). 6. Mantida a condenação por danos materiais e a distribuição do ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade, pois a autora/reconvinda foi a responsável pela rescisão contratual e sucumbiu na maior parte de suas pretensões.
IV. Dispositivo E Tese
7. Preliminar rejeitada.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Teses de Julgamento: 1. O indeferimento de provas prescindíveis, diante da suficiência da prova documental, não configura cerceamento de defesa. 2. O abandono injustificado de obra pela construtora caracteriza inadimplemento contratual e autoriza a rescisão com restituição das partes ao status quo ante e reparação de danos. 3. Garantia prestada por terceiro não se executa quando o inadimplemento é do próprio garantido.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC, arts. 186, 422, 475; CPC, arts. 6o, 355, I, 370, 373, II, 796, 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014692, 0719981-83.2020.8.07.0007, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe 08/07/2025; TJDFT, Acórdão 1995854, 0011767-07.2016.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 19/05/2025.